Tribunal: TJDFT
Processo: 0727645-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727645-89.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO MACHADO DE CARVALHO PACIENTE: FABIANO DE ALMEIDA E SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Thiago Machado de Carvalho, OAB-DF 26.973, em favor de FABIANO DE ALMEIDA E SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF, em razão de decisões proferidas nos bojo do inquérito policial no 261/2018 – CECOR e nos autos do processo no 0708085-04.2020.8.07.0020. Segundo o impetrante, ora paciente figura como investigado no inquérito policial referido, que tramita perante o Juízo Impetrado, sob a suspeita de ter fraudado o concurso para provimento de cargo efetivo integrante da estrutura administrativa do Ministério Público da União, realizado no ano de 2015, pelo CEBRASPE, cargo no qual tomou posse e está em exercício desde o ano de 2016. Sustenta que situação do investigado, ora paciente, é idêntica à apurada no bojo do processo no 1013271-49.2018.4.01.3400, que tramita perante a 12a Vara da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal, onde igualmente tramita outra investigação sobre suposta fraude em concurso público para provimento de vagas de cargos efetivos do Superior Tribunal de Justiça. Verbera que conquanto penda contra o Paciente apenas a suspeita de fraude em concurso para instituição pertencente à União Federal, as investigações e as providências cautelares solicitadas no curso do procedimento apuratório vêm sendo conduzidas pela Polícia Civil do Distrito Federal, sob a ilegal chancela do juízo ora apontado coator, que, inclusive determinou a sua prisão temporária, em razão de fato supostamente ocorrido há mais de 4 anos. Defende que tanto o Juízo impetrado quanto a autoridade policial encarregada do Inquérito têm conhecimento da investigação sobre fatos conexos em curso na Justiça Federal, motivo pelo qual a autoridade judiciária impetrada figura como absolutamente incompetente para oficiar no feito, haja vista o Enunciado da Súmula 122, do STJ. Afirma, entretanto, que “a PCDF (em suas representações), bem assim o juízo coator (em suas decisões) optaram por negligenciar a necessidade de declínio da sua competência, o fazendo com o intuito de esquivar da competência do Ministério Público Federal, bem assim a Justiça Federal, que em oportunidades anteriores (a saber, na MEDIDA CAUTELAR 1013271-49.2018.4.01.3400, da 12a VARA FEDERAL), quando também se apurava a mesma fraude no concurso do STJ, manifestaram discordância com o pedido de prisão das pessoas apontadas como líderes da suposta organização criminosa que fraudaria concursos”. Requer, então, seja determinado, liminarmente, o sobrestamento das investigações realizadas no bojo inquérito policial no 261/2018 – CECOR, bem assim que a autoridade apontada coatora se abstenha a praticar atos relacionados ao aludido procedimento apuratório até o julgamento de mérito do writ. Autos conclusos em 03/08/20, o impetrante anexou novos documentos no mesmo dia, e também no dia seguinte, reiterando o pedido de liminar. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. De plano, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da tutela cautelar de urgência ora requerida. Com efeito, não há demonstração nos autos de que o impetrante tenha provocado o Juízo Impetrado para se manifestar, após oitiva do Ministério Público, eventual titular da ação penal, sobre sua competência para atuar no feito. Desse modo, a submissão per saltum da questão ao Tribunal, máxime num caso em que as investigações estão em curso, e parte dela ainda sob sigilo, para garantia de eficácia das diligências pendentes, se mostra açodada, e, desse modo, não justifica, no momento, a pretendida supressão de instância. A situação inexoravelmente demanda maiores esclarecimentos que certamente virão com as informações a serem prestadas pelo Juízo Impetrado sobre o escopo do Inquérito Policial e sua eventual relação de conexão com condutas também em apuração no âmbito da Justiça Federal. Não vislumbro, de igual modo, risco imediato à liberdade de locomoção do paciente que justifique a suspensão imediata das investigações, pois muito embora tenha tido a liberdade constrita em razão de prisão temporária, é fato também que o prazo legal da medida expirou sem pedido de prorrogação ou imposição de medida cautelar diversa, o que torna improvável, salvo a existência de fato novo, o receio de nova constrição, cuja decretação de ofício, calha ressaltar, é vedada pelo novel art. 311, do CPP. Além disso, a continuidade das investigações não impede que futuramente, em momento processual mais oportuno, a defesa do investigado possa suscitar eventual nulidade ocorrida no curso do Inquérito Policial em referência. Destarte, ausentes os requisitos legais ensejadores da tutela cautelar de urgência ora pretendida, DENEGO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se informações ao Juízo Impetrado. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 05 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator